Tribunal: TCU
Processo: 005.997/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 352025 (Objeto: Gestão de recursos federais transferidos ao Fundo Municipal de Saúde de São João Batista/SC.)

Inteiro teor:
Acórdão 1050/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades na gestão de recursos federais transferidos ao Fundo Municipal de Saúde de São João Batista/SC, em que se alega fracionamento de vinculações funcionais, contratações temporárias sem justificativa de excepcionalidade, conflito de interesses e obscuridade no portal de transparência. Considerando que o conjunto documental apresentado não evidencia indícios mínimos de irregularidade, limitando-se a reunir documentos avulsos (como contratos e relatórios de pessoal) sem demonstrar nexo objetivo com ilegalidades ou manipulação de procedimentos; considerando que a ausência de elementos mínimos de convicção afasta o interesse público para a atuação imediata desta Corte, nos termos do art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; considerando, ainda, que a responsabilidade primária pela fiscalização da aplicação de recursos federais compete ao órgão concedente (Ministério da Saúde), devendo a atuação do TCU se dar após o esgotamento das providências administrativas internas, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal (ex: Acórdão 2228/2021-TCU-Plenário ); considerando os pareceres uniformes da unidade técnica; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 234, 235 e 237 do Regimento Interno/TCU; e nos arts. 103, § 1o, 104, §1o, e 108 da Resolução-TCU 259/2014, em: a) não conhecer da documentação como denúncia, ante a ausência de requisitos de admissibilidade; b) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informações pessoais do denunciante; c) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 13 ao denunciante; e d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 005.997/2026-7 (DENÚNCIA) 1.1. Unidade: Fundo Municipal de Saúde de São Joao Batista/SC. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.